Tribunal: TJES
Processo: 5002657-51.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002657-51.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIA ITAU DE CAPITALIZACAO

APELADO: HELENA OLIVIA ITABORAHY

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. OMISSÕES INEXISTENTES. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA DA SELIC E ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA NOVA LEI N.º 14.905/2024. APLICAÇÃO IMEDIATA A PARTIR DE 1º.09.2024.

I. CASO EM EXAME

Dois Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. As partes alegam omissões quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária, carência contratual, franquia obrigatória, limitação de diárias indenizáveis, danos morais, nulidade processual por ausência de intimação e aplicação da Lei n.º 14.905/2024 quantos aos consectários legais da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu nas omissões apontadas; e (ii) verificar a aplicabilidade imediata da Lei n.º 14.905/2024 quanto aos consectários legais da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, omissão ou contradição, sendo inadmissível sua utilização para rediscutir o mérito recursal, conforme art. 1.022 do CPC.

As alegadas omissões no acórdão quanto às matérias securitárias não se verificam, pois todos os pontos foram suficientemente analisados no julgamento anterior.

Não há nulidade processual pela ausência de intimação em nome de advogado específico quando não demonstrado prejuízo efetivo, conforme jurisprudência pacífica do STJ (princípio do
pas de nullité sans grief
).

A Lei n.º 14.905/2024, ao alterar os arts. 389 e 406 do Código Civil, aplica-se de imediato aos casos pendentes, conforme entendimento consolidado no STF e no STJ, sendo necessário ajustar os juros moratórios para a taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de sua vigência (1º de setembro de 2024).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Helena Olivia Itaborahy rejeitados; embargos da Cia Itaú de Capitalização parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

Não há nulidade processual sem demonstração de prejuízo concreto.

Os juros moratórios devem ser calculados pela taxa SELIC deduzida do IPCA, a partir de 01.09.2024, quando a maioria dos dispositivos da Lei 14.905/2024 passam a produzir efeitos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026; CC, arts. 389 e 406 (com redação dada pela Lei n.º 14.905/2024); CF/1988, art. 5º, LIV; LIDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n.º 683.518/DF; RE n.º 870.947 (Tema 810); RE n.º 1.317.982 (Tema 1.170).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração opostos por Helena Olivia Itaborahy; e sob igual votação, conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração da Cia Itaú de Capitalização, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

HELENA OLIVIA ITABORAHY
e CIA ITAÚ DE CAPITALIZAÇÃO
opõem
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão proferido pela Quarta Câmara Cível deste egrégio Tribunal que, no julgamento pretérito deu parcial provimento ao recurso de apelação cível interposto por Cia Itaú de Capitalização.

Em breve suma, sustenta a 1ª embargante (Helena Olivia Itaborahy) a existência de uma série de omissões: (i) quanto ao enquadramento do evento na cobertura securitária; (ii) quanto ao prazo de carência contratual e franquia obrigatória; (iii) quanto a limitação de diárias indenizáveis; (iv) quanto à indenização por danos morais.

Já a Cia Itaú de Capitalização aduz em seus aclaratórios: a) preliminarmente, a ausência de intimação do v. acórdão em nome do advogado constituído nos autos - nulidade dos atos processuais – violação do princípio da publicidade; b) omissão do órgão colegiado quanto ao advento da Lei 14.905/2024, que entrou em vigor em 30/08/2024, alterando a redação do art. 389 do CC e do 406, CC. De acordo com a novel disposição legal, a partir de sua vigência, a correção monetária deve se dar pela aplicação do IPCA, acrescido de juros pela ‘taxa legal’, que corresponderá à SELIC deduzido o IPCA do período a ser aplicado.

Contrarrazões de Helena pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios e aplicação da multa prevista no Artigo 80, Inciso VII, bem como ao Artigo 1.026 do CPC, por manifestamente protelatórios.

Contrarrazões da Cia Itaú de Capitalização pugnando pela rejeição dos aclaratórios de Helena Olívia.

Sendo tempestivos os recursos e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade, conheço de ambos os aclaratórios e passo a apreciá-los.

Primeiramente, acerca da aventada ausência de intimação em nome do advogado constituído nos autos da Cia Itaú de Capitalização, ainda que verificasse a existência de tal vício na intimação eletrônica para ciência do acórdão ora embargado, esclareço que, de acordo com pacífico entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
toda
decretação de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo
” STJ, AgRg no HC 778.187/PE; STJ, AgRg no HC 763.329/SP; STJ, AgRg no RHC 177.995/MG. (AgRg no HC n. 912.802/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.), e ainda cito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. NECESSIDADE. MÉRITO QUE TRAZ PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO FEITO DIANTE DO NÃO CADASTRAMENTO ÚNICO DE ADVOGADO INDICADO. PATRONO INTIMADO JUNTAMENTE COM OS DEMAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PREJUÍZO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. 1. "A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief)" (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.837.730/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/6/2020, DJe de 18/6/2020). 2.
Não tendo a parte agravante demonstrado prejuízo algum resultante da intimação de vários patronos, além daquele requerido como exclusivo, não há falar em nulidade do ato processual.
Isso porque o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, mesmo se tratando de nulidade absoluta, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção.
Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.523.108/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024, DJe de 17/10/2024.)

A hipótese traz caso muito semelhante ao julgado pelo c.STJ no precedente supra. Isso porque, embora tenha requerido que as intimações fossem efetivadas em nome de exclusivo patrono, foi realizada intimação eletrônica à procuradoria da Instituição, também cadastrada nesta plataforma e vinculada à embargante, tendo a referida instituição oposto aclaratórios no prazo legal e que será agora conhecido e analisado, inexistindo prejuízos concretos à parte que suscita o vício.

Dessa forma,
rejeito
a nulidade aventada, e passo ao exame dos embargos de declaração, iniciando pelos aclaratórios da parte autora.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

E, após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo pela inexistência de vícios a macular o acórdão recorrido e nítido propósito da parte de rediscutir o julgamento da apelação, ementado da seguinte forma, verbis:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - DIÁRIA POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (DIT) - PRAZOS DE CARÊNCIA E FRANQUIA – VALIDADE – PRESTADAS INFORMAÇÕES À CONSUMIDORA DE FORMA CLARA E ADEQUADA – OBSERVÂNCIA – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL INDEVIDA. AUSÊNCIA DE RECUSA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato.

2. Tratando-se de Diária por Incapacidade Temporária (DIT), devida à requerente em razão de doença que a deixou incapacitada por 120 dias, no valor de R$ 150,00 cada diária, e observando o prazo de carência de 60 dias contada do início da vigência da apólice e de franquia de 12 dias do início do evento coberto, estabelecidas no contrato de seguro celebrado e assinado digitalmente, faz jus a apelada ao valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), equivalentes a 48 diárias, devendo ser reduzido o valor da indenização securitária fixado na sentença.

3. No presente caso, não se pode dizer que a conduta atribuída à seguradora apelante tenha, de fato, abalado a honra, a imagem ou a dignidade da apelada, muito menos que lhe tenha impingido vexame, sofrimento, humilhação ou transtornos extraordinários, a ponto de lhes causar dano moral, notadamente por que, no caso concreto, não restou demonstrado que a parte autora tenha formulado prévio pedido de adimplemento da indenização securitária na esfera administrativa e extrajudicial, inexistindo negativa ou recusa por parte da seguradora, ou qualquer outra circunstância que eventualmente pudesse caracterizar o aventado abalo moral.

4. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada em parte. Redistribuição dos ônus da sucumbência.

A parte autora afirma inexistência de manifestação acerca das seguintes matérias e questões: enquadramento do evento na cobertura securitária; (ii) prazo de carência contratual e franquia obrigatória; (iii) limitação de diárias indenizáveis; (iv) indenização por danos morais, embora todas as matérias apontadas tenham sido fundamentadamente discutidas no julgamento pretérito por este órgão colegiado, como melhor se verifica pelo voto condutor do julgamento, de minha lavra. Vejamos:

“Cinge-se o recurso em averiguar se a parte autora faz jus ao recebimento de indenização securitária em razão do seu afastamento do trabalho por 120 dias, desde 14.10.2021, por causa de cirurgia em seu pé direito que a deixou impossibilitada de se locomover, e se há responsabilidade civil da apelante a ensejar indenização por dano moral em favor da apelada.

Narra a apelada em sua exordial que celebrou contrato de seguro com o a apelante, com vigência no período de 01/09/2021 a 01/09/2022, e no dia 14/10/2021, efetuou um procedimento cirúrgico em seu pé, ficando impossibilitada de se locomover, restando afastada de suas atividades laborativas sob recomendação médica por 120 (cento e vinte) dias desde a referida data, motivo pelo qual requereu a condenação da seguradora ao pagamento do importe de R$ 18.000,00, bem como indenização por dano moral, pedidos acolhidos na sentença.

Lado outro, como relatado supra, a apelante sustenta que foi ignorado na sentença o fato de que o sinistro noticiado ocorreu em pleno período de carência contratual, informando que a apólice e cláusulas gerais do contrato de seguro celebrado estabelece prazo de carência de 60 dias, o qual não foi cumprido pela apelada, além de franquia e limite às diárias.

Inicialmente, insta ressaltar que, em se tratando de contrato de seguro, a interpretação sobre a cobertura ou não de determinado sinistro deve ser realizada à luz do Código de Defesa do Consumidor, pois as seguradoras estão enquadradas no conceito de fornecedoras, previsto no artigo 3º do referido diploma legal, e seus segurados como consumidores (art. 2°, CDC) para todos os fins de direito.

Em regra, a
existência de cláusula de carência em contrato de seguro de vida não pode, por si só, ser considerada como abusiva ou restritiva de direitos, devendo ser avaliada conforme as especificidades da relação jurídica estabelecida
.

Acerca das limitações ao direito do consumidor, são pertinentes as lições de Sérgio Cavalieri Filho:

“Vimos que as cláusulas limitativas de direito do consumidor,
desde que redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão
(art. 54, § 4o, do CDC),
são válidas e eficazes
, porque restringem apenas as obrigações assumidas pelo segurador, de acordo com o princípio de que ninguém pode ser coagido a assumir maior obrigação do que pode ou quer. Essa e a verdadeira essência da liberdade de contratar; as partes manifestam livremente a sua vontade, criando obrigações que entenderem possíveis. Bem diferente de cláusula abusiva, porquanto nesta o fornecedor procura afastar as consequências de uma obrigação regularmente assumida, acabando por tornar inócua a sua própria essência, desnaturando o contrato”. (Programa de direito do consumidor / Sérgio Cavalieri Filho. - 5. ed. - São Paulo: Atlas, 2019. p. 277).

Em minha intelecção, a cláusula de carência, desde que informada de forma adequada e clara ao consumidor, consoante artigo 6º, inciso III, da Lei nº 8.078/1990, e não estabelecida em prazos demasiadamente alongados, a ponto de desequilibrar a relação contratual, é lídima, não havendo motivo para ser nodoada como abusiva, violadora da boa-fé ou da função social do contrato, e nesse sentido cito Apelação Cível nº 0005441-28.2014.8.08.0048, desta Quarta Câmara Cível e sob a minha relatoria, julgado na data de 27.03.2023.

No caso em comento, a autora e apelada aderiu ao contrato de seguro em questão oferecido pela seguradora ré
de forma eletrônica,
ao que observo dos autos.

Em se tratando de contrato de seguro celebrado por meio
eletrônico
, competia à requerida (ora apelante) informar de forma explícita a segurada sobre todas as peculiaridades à relação contratual, sobretudo aqueles relacionados à eventual restrição de seus direitos.

A assinatura digital realizada no instrumento contratual eletrônico mediante chave pública (padrão de criptografia assimétrico) tem a vocação de certificar - através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora) - que determinado usuário de certa assinatura digital privada a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser enviados.

O art. 6º da MP 2.200/01, que Institui a Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira -
ICP-Brasil
, com o objetivo de garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos em forma eletrônica, esclarece que as autoridades certificadoras são "
entidades credenciadas a emitir certificados digitais vinculando pares de chaves criptográficas ao respectivo titular, compete emitir, expedir, distribuir, revogar e gerenciar os certificados, bem como colocar à disposição dos usuários listas de certificados revogados e outras informações pertinentes e manter registro de suas operações. Parágrafo único. O par de chaves criptográficas será gerado sempre pelo próprio titular e sua chave privada de assinatura será de seu exclusivo controle, uso e conhecimento."

A mesma Medida Provisória tratou também acerca dos documentos eletrônicos criados sem o “atributo” da certificação digital. O artigo 10, § 2º da MP determina que “
não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento
”.

No caso em tela, em que pese a apelada tenha, em sua réplica, afirmado desconhecer as cláusulas restritivas que a apelante alegou em sua defesa, a apelante juntou aos autos, no evento 8429809, provas de que encaminhou à apelada todas as informações das quais ela necessitava saber acerca do contrato de seguro na data de 02.09.2021, e comprovou que a apelada assinou de forma eletrônica tal documento na data de 04.09.2021, às 17:56:40, conforme é possível observar pelo documento juntado ao id 8429812, que aponta “o documento do cliente foi assinado com sucesso e já está no portal”, constando como data e hora justamente 04.09.2021 e 17h56. Referido documento foi produzido para ser assinado digitalmente mediante uso da “Valid” – certificado digital ICP-Brasil, nos termos da Medida Provisória prefalada.

O documento de ID Num. 8429809 - Pág. 6, 9 e 11, que era de ciência da apelada (ID Num. 13775237 - Pág. 1), prevê expressa e claramente o prazo de carência de 60 dias para a cobertura pretendida nos autos - “
Diária por Incapacidade Temporária (DIT) – membros inferiores
"-, em quadro das coberturas contratadas (fl.06), e nas perguntas e respostas, vejamos:

ID Num. 8429809 - Pág. 9:
“
O que é carência e franquia?
Carência
é o período, contado a partir do início da vigência do seguro, durante o qual, na ocorrência do sinistro (imprevisto), o segurado ou os beneficiários não terão direito à cobertura contratada.
Franquia
é o período, em dias, contado a partir da data do evento coberto, durante o qual o segurado não terá direito ao recebimento da indenização.(...)”. Destacado como no documento.
ID Num. 8429809 - Pág. 10/11:
“
Como funciona a cobertura básica de Diária por Incapacidade Temporária por Acidente ou Doença? Existe carência ou franquia?
Se você ficar impossibilitado de manter suas atividades profissionais ou ocupacionais em caso de acidente ou doença cobertos, essa cobertura garante o pagamento de, no máximo, o limite de diárias estabelecido por evento coberto, observadas as condições contratuais do seguro.
O número máximo de diárias a serem pagas na ocorrência de afastamentos será de:
a) Até 60 (sessenta) dias, durante a vigência anual do Contrato de Seguro independente do período de afastamento prescrito e da quantidade de ocorrências nos casos de afastamentos decorrentes de lesões classificadas sob a nomenclatura de Lombalgias lombociatalgias, ciáticas, síndrome pós-laminectomia, protusões discais degenerativas, dorsopatias, cervicobraquialgias, espondilolistese degenerativa, artrose da coluna vertebral (espondiloartrose, espondilodiscoartrose, degeneração discal. Uncoartrose), coccídeas, L.E.R - Lesão Por Esforço Repetitivo ou D.O.R.T - Disturbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho, L.T.C - Lesão Por Trauma Continuado ou Contínuo, tendinopatias, tendinites, sinovites, tenossinovites, artrites, bursites, epicondilites, tendinoses e todos os processos inflamatórios inespecíficos das articulações ou similares que venham a ser aceitas pela classe médico-científica, bem como as suas conseqüências pós-tratamentos, inclusive cirúrgicos, em qualquer tempo.
b) Até 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, para ocorrência dos demais eventos cobertos decorrentes de acidentes ou doenças de caráter súbito, exceto aqueles previstos no item Riscos Excluídos deste documento.
Há carência de 60 dias em caso de doença e 12 dias de franquia para eventos ocorridos por doença ou acidente, ou seja, as diárias serão pagas a partir do 13º dia de afastamento desde que tenham ultrapassado o período de carência para eventos decorrentes de doença
. Não há carência para evento que ocorra por motivo de acidente, exceto em caso de suicídio ou tentativa de suicídio nos dois primeiros anos de vigência do seguro.”.
Destacado como no documento.

Além da documentação que demonstrou ter encaminhado à segurada, a requerida também juntou aos autos a proposta do seguro (id 8429811) emitida em agosto/2021, e as Condições Gerais do Seguro (Id 8429810).

Na hipótese, diante de sua temporária incapacidade decorrente de doença, a autora requereu indenização na modalidade "
Diária por Incapacidade Temporária (DIT) – membros inferiores"
,
no valor de R$ 150,00 cada diária, pretendendo o pagamento de indenização referente a 120 diárias, em razão do quadro de "
osteoatrose em halux direito
” (cf. laudo id 8429797) que a deixou incapacitada para o trabalho temporariamente, sendo submetida ao procedimento de artrodese
no dia 14/10/2021

Lado outro, as disposições estabelecidas no contrato estabelecem prazo de carência a ser cumprida, conforme informado à apelada, de até 60 dias, a contar do início da vigência do seguro, em caso de DIT por doença, como na hipótese.

Não bastasse, também deve ser observado o prazo de “
12 dias de franquia para eventos ocorridos por doença ou acidente, ou seja, as diárias serão pagas a partir do 13º dia de afastamento desde que tenham ultrapassado o período de carência para eventos decorrentes de doença”.

O seguro foi contratado em 01.09.2021 e no 44º dia de sua vigência, na data de 14.10.2021, a apelada se afastou em razão de doença, pelo total de 120 dias, devendo cumprir o prazo de carência de 60 dias, de 01/09/21 até 30/10/21.

Assim, faria jus às diárias do 61º dia de afastamento (de 31/10/2021) até o 120ª dia (29/12/2021), ou seja, 60 diárias. Mas, não é só. Também deve-se decotar a franquia de 12 dias, ultrapassado o prazo de carência.

Sendo assim, as diárias serão devidas à apelada a partir de 12/11/2021 até 29/12/2021, num total de
48 diárias
, que equivale ao valor de
R$ 7.200,00
(sete mil e duzentos reais), dentro da limitação estabelecida no contrato de seguro, inclusive.

Em relação à
indenização por dano moral
, também assiste razão à apelante.

É entendimento pacificado em âmbito da Corte de Contas que
a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária
enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado, estando caracterizado o dano in re ipsa. A recusa injustificada da cobertura oriunda de contrato de seguro de vida tem o mesmo tratamento jurídico dado ao contrato de seguro de saúde, não se tratando, nesses casos, de mero aborrecimento. Nesse sentido: (AgInt no AREsp 1.068.704/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 23/11/2017) ; (AgRg no AREsp 595.031/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 08/08/2016); (AgRg no REsp 1.299.589/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 11/09/2015); (STJ - AgInt no AREsp: 780881 RJ 2015/0231872-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) .

Todavia, no presente caso, tendo-se por base os fatos narrados na petição inicial e os elementos de prova carreados, efetivamente deles
não se pode dizer que a conduta atribuída à seguradora apelante tenha, de fato, abalado a honra, a imagem ou a dignidade da apelada, muito menos que lhe tenha impingido vexame, sofrimento, humilhação ou transtornos extraordinários,
a ponto de lhes causar dano moral, notadamente por que, no caso concreto,
não restou demonstrado que a parte autora tenha formulado prévio pedido de adimplemento da indenização securitária na esfera administrativa e extrajudicial,
inexistindo negativa ou recusa por parte da seguradora, ou qualquer outra circunstância que eventualmente pudesse caracterizar o aventado abalo moral.

Pelo exposto, conheço e
dou
parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença para: (i) reduzir a condenação da parte requerida a título de indenização securitária a título de DIT, para o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), equivalente a 48 diárias, em observância às cláusulas de carência e franquia estabelecidas no contrato, a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e corrigida pela Selic, vedada a sua cumulação com a correção monetária; (ii) julgar improcedente o pedido de indenização por dano moral; (iii) redistribuir os ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com metade das custas, e em relação aos honorários, mantenho a condenação da requerida ao pagamento de honorários no percentual de 10% sobre o valor da condenação, bem como, condeno a parte recorrida ao pagamento de honorários, no percentual de 10% sobre o proveito do réu (valor do dano moral e diferença relativa ao valor da indenização securitária), estando suspensa a exigibilidade dos créditos em razão da gratuidade de justiça deferida à autora na origem (evento 8429803).” Grifado e grifei.

Não há que se falar em omissões se TODOS os pontos e matérias relevantes ao caso e apontadas pela embargante foram apreciados e debatidos no julgamento pretérito.

A embargante pretende, na verdade, a rediscussão do mérito recursal, estando inconformada com o resultado do julgamento. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Superior Tribunal de Justiça que “
Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material,
não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.
” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Quanto à omissão aventada pela Cia Itaú de Capitalização, a embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, alegando que este não teria considerado a
Lei nº 14.905/24
, que alterou os critérios de correção monetária e juros aplicáveis.

No acórdão atacado, estabeleceu-se o seguinte: “
dou
parcial provimento
ao recurso, a fim de reformar parte da sentença para: (i) reduzir a condenação da parte requerida a título de indenização securitária a título de DIT, para o valor de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais), equivalente a 48 diárias, em observância às cláusulas de carência e franquia estabelecidas no contrato,
a ser acrescida de juros moratórios a partir da citação e corrigida pela Selic, vedada a sua cumulação com a correção monetária
(...)”.

O legislador editou recentemente a mencionada Lei nº 14.905/24, atribuindo nova redação aos artigos 389 e 406 do CC, de sorte que a partir da geração de efeitos de tal norma, os juros moratórios tomarão por base a SELIC, abatido o índice da atualização monetária (IPCA) previsto no parágrafo único do artigo 389 do mesmo Código.

A Lei nº 14.905 mencionada pelo recorrente foi publicada no dia
1º de julho de 2024
, mas somente passou a produzir efeitos após 60 dias da publicação, ou seja, em
1º de setembro de 2024
, por força da vacatio legis estabelecida em seu art. 5º, II, poucos dias antes do julgamento pretérito, estabelecendo alterações às redações dos artigos 389 e 406, dentre outros. In verbis:

“
Art. 389.
Não cumprida a obrigação, responde o devedor por perdas e danos, mais juros, atualização monetária e honorários de advogado.

Parágrafo único.
Na hipótese de o índice de
atualização monetária
não ter sido convencionado ou não estar previsto em lei específica,
será aplicada a variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA
)
, apurado e divulgado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou do índice que vier a substituí-lo.”(NR)

“
Art. 406.
Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os
juros
serão fixados de acordo com a taxa legal.

§ 1º
A taxa legal
corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
Selic
),
deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código
.

§ 2º A metodologia de cálculo da taxa legal e sua forma de aplicação serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional e divulgadas pelo Banco Central do Brasil.

§ 3º Caso a taxa legal apresente resultado negativo, este será considerado igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.”(NR)

Art. 5º Esta Lei
entra em vigor
na data de sua publicação e produzirá efeitos:

I -
na data de sua publicação
, quanto à parte do art. 2º que inclui o
§ 2º no art. 406
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil); e

II -
60 (sessenta) dias após a data de sua publicação
, quanto aos
demais dispositivos.

A nova lei tem incidência imediata e cuidando-se de matéria de ordem pública e de natureza processual (CPC, artigo 322, § 1º), devendo ser observado o regime da lei anterior até o início da vigência da nova lei, passando a ser aplicado, a partir daí, o novo regime, em conformidade com o que estabelece o artigo 6º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, entendimento esse que também é agasalhado pelo C. Supremo Tribunal Federal, segundo princípio
tempus regit actum
(Tema 810, RE 870.947; Tema 1.170, RE 1.317.982).

Afinal, os juros moratórios incidem de forma continuada, renovando-se a pretensão a cada mês, e a incidência da nova lei se dá a partir da respectiva entrada em vigor e/ou produção de efeitos, alcançando as situações jurídicas pendentes.

Ainda que a novel lei não tenha sido mencionada no acórdão, a aplicabilidade da taxa SELIC para os juros moratórios já era debatida nos tribunais e foi referendada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Resp.1.795.982/SP de 21.8.2024, o qual restou observado por este colegiado que determinou a sua incidência a partir da citação, sem cumulação com a correção monetária. A alteração legislativa apenas incorporou na legislação o que já era decidido por uma corrente pretoriana.

Todavia, assiste razão à Cia Itaú de Capitalização embargante, e a partir da produção de efeitos da referida lei (1º.09.2024), deve incidir a taxa legal (Selic),
deduzido o índice de atualização monetária que trata o art. 389 do CC - também alterado (que previu o IPCA)
-, como disposto no §1º do art. 406 do CC alterado pela Lei 14.905/24,
seguindo a metodologia do §2º do mesmo artigo legal
, o que dará ligeira diferença ao que já havia sido estabelecido anteriormente no acórdão.

Como os aclaratórios da Cia de Capitalização merecem parcial provimento, não há se falar, por óbvio, na aplicação das penas por litigância de má-fé ou na multa do §2º do art. 1.026 do CPC, como requerido em contrarrazões da parte adversa.

À luz do exposto,
conheço
de ambos os embargos de declaração e, no mérito,
nego

provimento
aos embargos de declaração de
Helena Olivia Itaborahy
;
e
dou parcial provimento
aos embargos de declaração da
Cia Itaú de Capitalização
, para que, sobre a condenação e a partir de 1º de setembro de 2024 incida juros de mora na forma do art. 406, §1º do CC, como exposto supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da e. Relatora.